Tribunal: TJDFT
Processo: 0750261-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA NECESSÁRIA. COAÇÃO NÃO CONFIGURADA. EXCESSO DE PRAZO. RELAXAMENTO DE PRISÃO. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Paciente acusado de envolvimento de furto a "Caixa Eletrônico". Furtos desta natureza não têm a mesma expressão econômica dos furtos rotineiros contra o patrimônio, pois, envolvem sérios riscos para a comunidade em razão dos meios empregados para a subtração dos bens. Presentes, portanto os requisitos de prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, e mostrando-se insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas, não se vislumbra constrangimento ilegal na manutenção de custódia preventiva regularmente imposta.
2. Os prazos processuais não são absolutos, nem fruto de mera soma aritmética. Devem ser analisados à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, pois podem variar conforme as peculiaridades de cada ação penal.
3. No caso dos autos, o processo se desenvolve nos termos regulares e, a prisão preventiva foi confirmada em decisão proferida há menos de 90 (noventa) dias.
4. Ordem denegada.